Tribunal: TJPA
Processo: 0867084-56.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867084-56.2021.8.14.0301

APELANTE: ROSILENE TEIXEIRA ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0867084-56.2021.8.14.0301

APELANTE: ROSILENE TEIXEIRA ALVES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TITULARIDADE CONDICIONADA À CONFISSÃO DE DÍVIDA DE TERCEIRO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-

Apelação cível interposta por
ROSILENE TEIXEIRA ALVES
sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em ação de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, ajuizada em razão da negativa da concessionária em efetivar a troca de titularidade de conta de energia elétrica, condicionando-a à assinatura de termo de confissão de dívida de terceiro, o que teria ocasionado a suspensão do serviço por meses.

II. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária por falhas na prestação de serviço, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

III. A energia elétrica é serviço público essencial, sujeito ao dever de fornecimento contínuo, adequado e eficiente, nos termos do art. 22 do CDC e da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

IV – Débitos pretéritos vinculados a terceiros não autorizam a negativa de fornecimento ou a exigência de confissão de dívida para a troca de titularidade, por se tratar de obrigação pessoal e não
propter rem
.

V - A interrupção do fornecimento de energia elétrica por tempo considerável e a coação para assunção de dívida alheia configuram falha grave na prestação do serviço e ensejam dano moral presumido (
in re ipsa
).

VI –

A indenização deve atender à dupla função compensatória e pedagógica, mas o valor arbitrado deve observar proporcionalidade. Fixação em R$ 5.000,00 se mostra adequada à gravidade da conduta e em conformidade com precedentes da Corte.

VII –
Recurso conhecido e dado parcial provimento
, reformando a sentença para reconhecer a incidência do dano moral, em face da autora ter sido coagida a assinar o termo de confissão de dívida, pertencente a terceiro, para troca de titularidade. Entretanto, pela razoabilidade e proporcionalidade, minoro o valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos supracitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0867084-56.2021.8.14.0301

APELANTE: ROSILENE TEIXEIRA ALVES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSILENE TEIXEIRA ALVES
em face da sentença que indeferiu o dano moral pleiteado pela autora, nos autos da
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA,
proposta pela ora apelante
.

Em síntese, a autora propôs a referida ação alegando que é proprietária de um imóvel que foi alugado a terceiro, em fevereiro de 2019, cuja contra contrato estaria instalada em seu nome.

Contudo, o referido locatário decidiu encerrar a locação, com a devolução do imóvel à autora e, consequentemente, desligamento de sua conta contrato, a qual se efetivou em 10 de outubro de 2021.

Ocorre que, quando a autora procurou a concessionária ré para realizar a solicitação de troca de titularidade da conta contrato para o seu nome, com o restabelecimento do fornecimento de energia para o imóvel, teve seu pleito negado, sob a alegação de existência de débitos pretéritos no imóvel em nome de terceiros.

Diante disso, foi informada que só poderia atender à solicitação da troca de titularidade e religação do serviço, se a autora assinasse um termo de confissão de dívida e assumisse o débito que se encontra em aberto, mesmo a dívida não sendo de responsabilidade da autora.

Por fim, reitera que não é responsável pelo débito dos serviços anteriores prestados pela requerida à terceiros, por isso pleiteou por indenização à título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A tutela antecipada foi indeferida (ID 24447278).

A parte ré apresentou contestação (ID 24447296) aduzindo que o pedido formulado pela autora havia sido atendido de forma extrajudicial, o que ensejaria a perda do objeto.

Além disso, relatou que 10/11/2021, houve a primeira solicitação de análise de troca de titularidade, todavia os documentos apresentados pela Autora demonstravam que o débito existente na conta contrato, nos valores de R$ 630,22 (seiscentos e trinta reais e vinte e dois centavos) e R$ 92,80 (noventa e dois reais e oitenta centavos), foram gerados em tempo posterior ao encerramento contratual de locação.

Aduz que os documentos necessários para a troca de titularidade, precisam ter validade, assinados com reconhecimento de firma, e que o contrato de aluguel juntado pela parte não consta, nem ao menos, a assinatura das partes.

Ademais, destaca-se que a Requerente apresentou na mesma oportunidade, encerramento contratual, no qual dia 21/09/2021. Contudo, o inquilino informou que estaria deixando o apartamento e, Boletim de Ocorrência com a data do fato: 21/02/2019.

Portanto, a concessionaria de energia elétrica concluiu que os débitos com referência ao mês 10/2021, foram gerados após o período de locação, sendo então a Autora, como proprietária do imóvel, a real responsável pelo débito.

No entanto, após as orientações da Empresa Ré, no dia 19/11/2021, a Pleiteante solicitou novamente a troca de titularidade, nessa oportunidade, apresentou toda documentação correta e necessária para procedência do pedido, ocasião em que foi efetivada a troca.

Por fim, requer a não concessão dos danos morais, posto que terá agido em conformidade com os preceitos legais e que não consta inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito pelo débito referente a faturas sem pagamento.

Em sentença proferida (ID 24447307), salientou-se que questão objeto da lide foi solucionada extrajudicialmente, após a parte autora ter requerido administrativamente perante a parte ré, entretanto, o fato de ter sido negada, a princípio, a troca da titularidade da unidade consumidora, por si só, não teria atingido a honra da parte autora, tratando-se apenas de mero dissabor, não configurando, portanto, dano moral indenizável.

A parte autora interpôs recurso de apelação (ID 24447308) alegando, em síntese, que, apesar da apelada ter reconhecida de forma extrajudicial a falha na prestação de seus serviços, tendo a concessionária realizado a troca de titularidade da conta contrato após ter sido citada da presente ação, isso não fora suficiente para resolver a lide, visto que os impactos maléficos da sua conduta já haviam produzido efeitos e danos a apelante, uma vez que ficou mais de 4 ( quatro) meses sem fornecimento de energia elétrica.

Em contrarrazões ao recurso de apelação (ID 24447312), a empresa equatorial impugnou a assistência judiciária gratuita, reiterando que a simples afirmação do alegado estado de pobreza não é suficiente para caracterizar a exigência justiça gratuita, sendo indispensável demonstrar cabalmente nos autos a sua insuficiência de recursos financeiros.

Destacou acerca da perda de objeto uma vez que a parte de mérito da demanda foi resolvida extrajudicialmente.

Outrossim, aduz que a apelante, Sra. Rosilene Teixeira Alves Maia, é a titular da conta contrato n.º 504484855, que se encontra ligada.

Reiterou-se as fundamentações trazidas em contestação, acerca do pedido de troca de titularidade, ausência de validade e fragilidade na documentação apresentada, bem como inexistência de dano moral.

Em tese secundária, aduz que o valor de da indenização à título de danos morais seria excessivo, não observando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0867084-56.2021.8.14.0301

APELANTE: ROSILENE TEIXEIRA ALVES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

O presente tem por escopo atacar a sentença de primeiro na qual se considerou que o fato de ter sido negada, a princípio, a troca da titularidade da unidade consumidora, por si só, não teria atingido a honra da parte autora, tratando-se apenas de mero dissabor, não configurando, portanto, dano moral indenizável.

Alega a apelante que a recusa da concessionária em efetivar a troca de titularidade lhe causou severos transtornos, uma vez que permaneceu semanas sem fornecimento de energia elétrica, o que extrapola qualquer situação de desconforto tolerável, configurando violação à dignidade da pessoa humana.

Analisando detidamente os autos, vislumbro que as alegações da apelante merecem prosperar. Vejamos:

Discute-se se a negativa de troca de titularidade, configura ou não dano moral indenizável.

A sentença de origem entendeu que a hipótese não ultrapassaria a esfera do mero aborrecimento. Todavia, com a devida vênia, não assiste razão ao juízo a quo.

De antemão, destaca-se que a energia elétrica é serviço público essencial que deve ser prestado de forma contínua, eficiente e adequada, conforme preceitua o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Nesse sentido, a parte autora alega ter ficado por quatro meses sem energia elétrica, em virtude dessa problemática de titularidade. Esse cenário indica falha na prestação do serviço por parte da empresa. Observemos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmou a tutela antecipada e condenou ao pagamento de R$10.000,00 à consumidora, em razão da demora injustificada na ligação de energia elétrica e troca de titularidade do imóvel adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na ligação de energia elétrica em imóvel residencial caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de compensação deve ser reduzido por excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, estando a concessionária sujeita à responsabilidade objetiva por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.
A energia elétrica é serviço público essencial que deve ser prestado de forma contínua, eficiente e adequada, conforme preceitua o art. 22 do CDC e a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

5.
A concessionária descumpre suas obrigações legais e regulamentares ao não realizar a ligação da energia dentro do prazo de 5 dias úteis
, realizando o serviço apenas após 90 dias e mediante ordem judicial, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

6. A alegação da empresa quanto à necessidade de apresentação de documentos não afasta a responsabilidade, pois cabe à concessionária orientar o consumidor e adotar as medidas técnicas necessárias à adequada prestação do serviço.

7. Os débitos pretéritos vinculados a terceiros não autorizam a negativa de ligação de energia a novo titular do imóvel, sendo obrigação de caráter pessoal e não propter rem.

8.
A privação prolongada de serviço público essencial e a necessidade de intervenção judicial configuram dano moral, conforme conceito definido pela própria ANEEL (art. 2º, XIX, da Resolução nº 414/2010).

9. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado em primeira instância é superior à média praticada em casos análogos; sua redução para R$ 5.000,00 preserva os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem afastar a função compensatória e pedagógica da indenização.

10. A redução do quantum indenizatório não altera a condição de sucumbência da apelante, incidindo o art. 86, parágrafo único, do CPC, razão pela qual mantêm-se os honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0867568-42.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025 )

Ademais, a concessionária sustenta que, à época do pedido de troca de titularidade, havia débitos pendentes, os quais a empresa entendeu ser em nome da proprietária, com lançamentos em 15/10/2021 e 19/10/2021, conforme se extrai dos autos (ID 24447297- Pág. 10) razão pela qual a solicitação foi indeferida.

Entretanto, verifica-se que o inquilino comunicou o desejo de encerrar o contrato em 21/09/2021 (ID 24447274), mediante notificação, com prazo prévio de 30 dias para a saída efetiva do imóvel, de modo que, presume-se a permanência deste no imóvel até outubro de 2021. Esse fato é corroborado pela cláusula 30 do contrato anexo no processo (ID 24447273- Pág. 6) na qual versa:

“(...) Fica desde já ciente locatário (a)s, que após o término do período contratual, em caso de entrega das chaves, deverão os locatários comunicar ao locador, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data em que pretenderá desocupar o imóvel
, sob pena de não o fazendo, ter que arcar com o pagamento destes meses;”

No entanto, de maneira unilateral, a concessionária indeferiu a troca de titularidade, alegando que todos os débitos posteriores a data de encerramento do contrato de locação, passaria a ser responsabilidade do proprietário e que esses teriam sido gerados com mais de 15 dias após o referido encerramento (ID 24447297- pág. 10) sem se atentar para o fato de que a notificação era comunicação antecedia, em, no máximo, 30 dias, da desocupação efetiva do imóvel.

Logo, os débitos registrados em outubro, não podem ser imputados automaticamente à autora, sob pena de transferência de responsabilidade por consumo a quem não detinha a posse direta do imóvel.

A concessionária, em casos tais, deve proceder à apuração efetiva de quem era o usuário do serviço, sob pena de indevida restrição de direito essencial.

Outrossim, como supracitado, a energia elétrica não constitui mera comodidade, mas serviço público essencial, diretamente vinculado ao princípio da dignidade da pessoa humana.

A parte autora alega ter ficado mais de quatro meses sem fornecimento de energia elétrica. Contudo, a empresa destaca que não houve o corte de energia elétrica do imóvel da autora. Em que pese haver divergência nas referidas alegações, em parecer emitido pela concessionária (ID 24447297 – Pág. 6), a pergunta “A CC (Conta Contrato) foi cortada/recorte? “a resposta foi “sim”.

Com a inversão do ônus da prova, determinada pelo juízo singular, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, compete à concessionária de energia elétrica comprovar a inexistência do corte de fornecimento, fato impeditivo ao direito alegado pela consumidora.

O art. 373, II, do CPC estabelece que incumbe ao réu demonstrar fatos que afastem a pretensão autoral. No contexto das relações de consumo, a inversão probatória reforça esse encargo, impondo ao fornecedor, que dispõe dos meios técnicos e documentais adequados, a obrigação de produzir prova robusta acerca da regularidade da prestação do serviço.

No caso em exame, a concessionária limitou-se a negar genericamente a ocorrência do corte, sem apresentar documentos e elementos probatórios significativos que comprovasse a continuidade do fornecimento. Tal conduta não satisfaz o ônus processual que lhe competia.

Assim, a ausência de prova da concessionária deve ser interpretada em desfavor da fornecedora, reputando-se verdadeiro o alegado pela consumidora, de que permaneceu privada do serviço essencial por meses.

Dessa forma, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o corte indevido de fornecimento de energia ou a recusa imotivada de prestação do serviço não configura mero dissabor, mas verdadeiro dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando prova específica do sofrimento.

Em contraposição, a coação para assinatura do termo de confissão de dívida, para a troca de titularidade e religação do serviço, é medida ilegal e abusiva, além de contrariar a boa-fé objetiva contratual. Observemos decisões em casos semelhantes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO
CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO REFERENTE A PERÍODO EM QUE A UNIDADE CONSUMIDORA ERA TITULARIZADA POR TERCEIRO. TROCA DE TITULARIDADE CONDICIONADA À ASSINATURA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. CONTRARIEDADE À BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA PELA SENTENÇA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 5.000,00).
DECISÃO
EXTRA PETITA
QUANTO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800207-93.2020.8.14.0035 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/07/2024)

Sob tal perspectiva, observa-se que a ré deixou de impugnar, de forma específica, a assertiva de que o autor foi constrangido a firmar confissão de dívida como condição para a efetivação da troca de titularidade da unidade consumidora, limitando-se a sustentar que teria agido em conformidade com as normas da ANEEL.

A obrigação decorrente da prestação de fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal, sendo exigível do consumidor que usufrui do serviço prestado, de modo que não cabe a transferência do débito para o autor.

Posto isso, não se trata de simples contratempo ou dissabor, mas medida abusiva que revela falha na prestação de serviços pela concessionária.

No que tange o
quantum
, ressalta-se que a indenização por dano moral deve atender ao duplo caráter: compensatório para a vítima e pedagógico-preventivo para o causador.

Considerando-se a gravidade da conduta, o contexto fático e a essencialidade do serviço, vislumbra-se como prudente, baseando-se nos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, a minoração do valor de indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor compatível com precedentes desta Corte em casos análogos.

Condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, em 50% para o réu e 50% para a autora, suspendendo a exigibilidade desta última, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença para reconhecer a incidência do dano moral, em face da autora ter sido coagida a assinar o termo de confissão de dívida, pertencente a terceiro, para troca de titularidade. Entretanto, pela razoabilidade e proporcionalidade, minoro o valor indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos supracitados.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2026